Tribunal: TJPA
Processo: 0012526-17.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012526-17.2014.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: ANA BELA DE SOUZA ANDRADE, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAUDE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE AUTOGESTÃO. IASEP. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que se refere ao mérito da demanda, entendo demonstrado nos autos que a autora foi diagnosticada com Câncer de Cólon T4N0M0, e que necessitava do tratamento da doença, com o fornecimento dos medicamentos ELOXATIN 121mg D1, FAULDFLUOR 568mg D1, TECNOVORIN 568mg D1, FAULDFLUOR 3.480mg D1 (BIC contínua de 46H internada), NAUSEDRON 16mg e DECADRON 20mg, além de outros tratamentos que vierem a ser necessários para a promoção da vida e saúde da autora.

2. Nesse contexto, destaco que o documento de ID Num. 2858488 - Pág. 2, denominado Laudo Médico, assinado pela Dra. Danielle Feio, oncologista, demonstra com clareza que a requerente é acometida de câncer na forma descrita acima, tendo como tratamento recomendado a realização de cirurgia, bem como dos medicamentos requeridos na inicial.

3. O IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009.

4. Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”. Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade;

5. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário
de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
nº
0012526-17.2014.8.14.0301

proposta por
ANA BELA ANDRADE NAIA
em favor de
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
.

Em síntese,
a Defensoria Pública do Pará, agindo pelo interesse da Sra. Ana Bela Andrade Naia, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, informando que foi diagnosticada com Câncer de Cólon T4N0M0, e que necessitava do tratamento da doença, com o fornecimento dos medicamentos ELOXATIN 121mg D1, FAULDFLUOR 568mg D1, TECNOVORIN 568mg D1, FAULDFLUOR 3.480mg D1 (BIC contínua de 46H internada), NAUSEDRON 16mg e DECADRON 20mg, além de outros tratamentos que vierem a ser necessários para a promoção da vida e saúde da autora.

Entretanto, o IASEP não atendia adequadamente a demanda. Diante disso, requereu o fornecimento dos aludidos medicamentos (Id. 2858487 - Pág. 5/14).

Em decisão interlocutória, o Juízo a quo deferiu a tutela antecipada (Id. 2858489 - Pág. 2/4)

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP apresentou contestação argumentando a falta de cobertura no fornecimento dos medicamentos; da fundamentação da decisão liminar; da impossibilidade de honorários de sucumbência. Por fim, pugnou pela improcedência da ação (Id. 2858491 – Pág.2 /7).

A autora apresentou réplica a contestação (Id. 2858492 – Pág. 4/9).

O Parquet apresentou manifestação pela procedência do pedido (Id. 2858493 - Pág. 02/08).

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos da inicial, conforme relatado alhures (Id. 2858495- Pág. 2/10).

Conforme certidão, não foi interposto recurso à sentença (Id. 2858496 - Pág. 2).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente reexame necessário e passo à analisa-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, relevante destacar a responsabilidade solidária do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme a jurisprudência a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014).”

No que se refere ao mérito da demanda, entendo demonstrado nos autos que a autora foi diagnosticada com Câncer de Cólon T4N0M0, e que necessitava do tratamento da doença, com o fornecimento dos medicamentos ELOXATIN 121mg D1, FAULDFLUOR 568mg D1, TECNOVORIN 568mg D1, FAULDFLUOR 3.480mg D1 (BIC contínua de 46H internada), NAUSEDRON 16mg e DECADRON 20mg, além de outros tratamentos que vierem a ser necessários para a promoção da vida e saúde da autora.

Nesse contexto, destaco que o documento de ID Num. 2858488 - Pág. 2, denominado Laudo Médico, assinado pela Dra. Danielle Feio, oncologista, demonstra com clareza que a requerente é acometida de câncer na forma descrita acima, tendo como tratamento recomendado a realização de cirurgia, bem como dos medicamentos requeridos na inicial.

Pois bem,
o IASEP, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, é uma “entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social”.

Sob esta perspectiva, observa-se que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por ente público.

Assim, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público. Contudo,
por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”.

Nesse passo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, custeado também com verba pública, fundada com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Neste sentido, prevê a Lei nº 6.439/02, que regula o plano:

“Art. 2º. A assistência à saúde dos
segurados e dependentes do IASEP
prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e
compreende os serviços - assistência ambulatorial,hospitalar,domiciliar, assistência odontológica básica e especializada
.”

(...)

Ademais, ainda que houvesse limitação legal quanto à concessão do medicamento necessário para o tratamento da patologia, tal disposição seria inócua ao caso concreto, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do apelado à saúde. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos segurados.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ ? IASEP. ALEGAÇ?O DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇ?O SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. APELAÇ?O CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1- Não merece amparo tal argumento, uma vez que, a autora ora apelada foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, conforme fl. 69-v. Às fls. 70/71, a autora especificou as provas cuja produção seria necessária, todavia, fora interposta fora do prazo legal, ou seja, intempestiva, conforme certidão à fl. 73. Diante da explícita ocorrência da preclusão temporal, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa. Precedentes STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 2- Considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para a segurada; 3- A Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Consolidou, também o entendimento, que se trata de dano presumível. 4- Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação para, na esteira do parecer ministerial, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, em Reexame Necessário, mantenho todas as disposições da sentença proferida

(2018.01165126-76, 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIAAOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PARTE HUPOSSIFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando portanto, no conceito de Fazenda Pública. II- A expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. III- A jurisprudência pátria vem entendendo que o Plano de Saúde dos Servidores Públicos se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público IV- Recurso conhecido e improvido.

(2017.02026080-82, 175.057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ ? IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(2017.05249829-26, 184.200, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-12-07).”

Portanto, o direito de acesso ao tratamento, deve ser mantido, com o fito de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a decisão de primeiro grau na íntegra, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2020